Tribunal: STF
Processo: RE 1351310
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recorrente pleiteia apenas reformar o capítulo do acórdão recorrido que cuidou da correção monetária da condenação, com o fito de que seja aplicado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.



    Na origem, os autos retornaram à 16ª Câmara de Direito Público do TJSP para eventual retratação considerando o Tema n. 905 do STJ e o Tema n. 810 desta Suprema Corte.



    Adequando sua anterior decisão, a correção monetária restou assim definida pelo órgão julgador (grifei):



    […] Anoto, porém, que embora em princípio este Relator comungasse do entendimento acerca da incidência do IGP-DI até o cálculo de liquidação e depois o IPCA-E, atualmente, adotará também o INPC - Tema nº 905 do C. STJ, em Recurso Repetitivo, REsp nº 1.495.146/MG - diante da Medida Provisória nº 316, depois convertida na Lei nº 11.430/06, até 29 de junho de 2009, passando, então, a ser atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE (repercussão geral Tema nº 810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.



    Pondero, ainda, quanto à atualização monetária depois do cálculo de liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já consolidado pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp 1.102.484/SP, 3ª Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E. STF […] 



    Seguiu-se, então, a admissão do recurso extremo.



    É o relato. Decido.



    2. Vejo que a atualização monetária foi definida com base em índices de inflação (INPC até 29 de junho de 2009; e, após, pelo IPCA-E), daí que o pronunciamento de origem, nesse tópico, coaduna-se com decidido no âmbito da repercussão geral do RE 870.947, Relator o ministro Luiz Fux, em que o Plenário desta Suprema Corte firmou a seguinte tese especificamente quanto à correção de condenações (com meus grifos):



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Friso que, buscando modular os efeitos desse julgamento, foram opostos embargos de declaração. Todavia, tais embargos foram rejeitados, sendo recusada a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.



    Desse modo, o provimento judicial de origem, ao adotar índice inflacionário para a correção monetária da condenação, está em conformidade com o aludido precedente vinculativo.



    3. Em face do exposto, com fundamento na alínea b do inciso IV do art. 932 do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso extraordinário.



    No caso, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do código processual vigente ante se tratar de recurso interposto contra decisão publicada na vigência do código de 1973.



    4. Publique-se.



Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator